Tribunal: CARF
Processo: 10380.721727/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721727/2010-31
ACÓRDÃO
2301-011.550 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. FALTA DE APRESENTAÇÃO. CFL 77.
Constitui infração, a empresa deixa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.550 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721727/2010-31
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI n° 37.222.696-5, de Código de
Fundamentação Legal CFL 77, lavrado por ter a Associação deixado de apresentar
GFIP em duas competências no período fiscalizado.
O débito totaliza a importância de R$ 1.000,00.
Consta no Relatório Fiscal que:
“A auditoria fiscal constatou que a empresa deixou de declarar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e condições estabelecidos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS a
que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, em seu artigo 32, inciso IV e §
9o, acrescentados pela Lei 9.528, de 10/12/1997, com redação dada pela
MP no 449, de 03/12/2008.
1.3- Foi constatado pela auditoria que a empresa deixou de elaborar GFIP
para as competências de jun/2005 e 13/2005.”
Cientificada do lançamento, a Associação apresentou impugnação alegando em
síntese que:
Como a documentação apresentada pela autuada foi suficiente para constituição
dos créditos, questiona a desconsideração da mesma documentação para
justificar a exigência de formalidades que redundam em outras autuações contra
a impugnante.
Aduz que as informações solicitadas não atendem o requisito da necessidade para
qualificar a conduta como proporcional, na medida em que exerceu o Fisco seu
poder de fiscalização através de outros meios igualmente idôneos.
Reafirma que sua falha não impediu que a fiscalização alcançasse a finalidade de
constituir seu crédito.
Discorre sobre a razoabilidade e a proporcionalidade, cita doutrina de Paulo
Bonavides e Moacyr Amaral Santos e conclui que é “irrazoável” e
“desproporcional” a exigência de informações desnecessárias, o que gera a
insubsistência da autuação em tela.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.550 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721727/2010-31
3
Alega que a aplicação da multa em tela, por ser desproporcional, fere a legalidade
e deve ser revista com esteio na prerrogativa de autotutela.
Por fim, requer o cancelamento da Autuação e a possibilidade de apresentação de
todos os meios de prova admitidos em Direito. Pede ainda que se limite a 1% o
valor da autuação em homenagem aos valores da razoabilidade e da
proporcionalidade”.
Em 27 de agosto de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no
06-48.681, entendeu por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo ora
reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. FALTA DE APRESENTAÇÃO. CFL 77.
Constitui infração, a empresa deixa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário mencionando que reiterava as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.550 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721727/2010-31
4
Inicialmente, cabe esclarecer que as alegações de inconstitucionalidade não
podem ser oponíveis na esfera administrativa. Isso porque, ao Administrador
Público não é dado retirar a força jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do
Decreto 70235/72:
(...)
Desse modo, não há como apreciar a alegação de inconstitucionalidade trazida
pela defesa a respeito da falta de proporcionalidade ou de razoabilidade na multa
aplicada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou vez que o lançamento é uma
atividade vinculada.
A multa ora aplicada, em casos dessa natureza, tão somente revela que o
legislador mostrou-se atento a sua finalidade, que é desencorajar o contribuinte a
praticar novas condutas ilícitas, sem qualquer afronta aos padrões de
razoabilidade.
Ressalte-se que a sanção pela conduta indevida deve ser aplicada independente
da intenção ou das consequências da ação da autuada, nos termos do art.136 do
CTN, cito:
(...)
No caso, verifica-se a presença da conduta de ter a Associação deixado de
apresentar GFIP em duas competências no período fiscalizado, em consequência
resta inarredável a aplicação da sanção, também legalmente prevista.
Por fim, também completamente descabido o pedido de aplicação de multa
“alternativa” no valor de 1% uma vez que, como já explicado, as autoridades
administrativas não podem se afastar do cumprimento fiel da legislação de
regência.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente”.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.550 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721727/2010-31
5

Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 106
DF CARF MF
Original